Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. FORMA VERBAL. ESTIPULAÇÃO DE JUROS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONCLUSÃO CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. IMPUTAÇÃO DA PECHA DE AGIOTA À CREDORA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.
1. O ônus da impugnação específica previsto no art. 341 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao réu na contestação manifestar-se precisamente sobre todas as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. A ausência de questionamento específico na peça defensiva quanto à premissa básica da pretensão autoral, consistente na cobrança de valores residuais decorrentes dos encargos de juros, induz à conclusão de que as partes convencionaram a remuneração pelo uso do capital emprestado.
2. A constatação de que houve pactuação de juros em razão dos negócios jurídicos celebrados decorre, também, dos pagamentos parciais promovidos pela mutuária, em montante superior ao da correção monetária relativa ao período, bem como da própria referência à credora como agiota.
3. A imputação da pecha de agiota à credora, no verso da cártula de cheque emitida para o pagamento de parte da dívida oriunda dos empréstimos, demonstra clara e deliberada intenção de ofender a honra subjetiva da mutuante, e, por conseguinte, constitui violação aos direitos da personalidade, devida a reparação por danos morais.
4. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. À míngua de parâmetros legais, o juiz deve utilizar como critérios gerais para valorar o dano moral o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Ao lado dos critérios gerais, os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima e o grau de vulnerabilidade.
5. Dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação desprovida.